Tribunal: STF
Processo: RE 1592199
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 
 
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA.POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA530. EVENTUAL CONDUTA ABUSIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. Embora os §§ 4º e 5º do art. 485 do Código de Processo Civil respectivamente estabeleçam que, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação,bem como que a desistência da ação somente poderia ser apresentada até a sentença, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento paradigmático no sentido de que é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973 (Tese 530 - RE 669.367).
2. Portanto, há precedente de obrigatória observância pelos juízes e tribunais (art. 927, III, do CPC)a orientar que a desistência do mandado de segurança é possível a qualquer tempo, desde que antes do término do julgamento.
3. No caso concreto, a sentença julgou improcedente o pedido (segurança denegada), por considerar que a pretensão do contribuinte vai de encontro à orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 591.186 (Tema 104), no sentido de que é constitucional a incidência do IOF sobreoperações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
4. Conforme constou da decisão agravada, esta Terceira Turma tem se posicionado no sentido de que, enquanto passível a interposição de recurso, remanesce o direito à desistência do writ (TRF 3ªRegião, 3ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002305-88.2020.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em11/11/2024, Intimação via sistema DATA: 12/11/2024). Esta é a hipótese dos autos, visto que aapelação interposta pelo contribuinte encontrava-se pendente de apreciação, de modo a possibilitar análise do pedido de desistência do mandamus, pois não restou caracterizado o término do julgamento.
5. Com relação à suscitada relativização desse entendimento, verifica-se que ela tem ocorrido no âmbito do STF somente nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual (RE 1176610 ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023).
6. Ocorre que, consoante restou assinalado na decisão agravada, tais circunstâncias não estão demonstradas nestes autos.
7. Nesse contexto, e em atenção à alegação da agravante de que a homologação da desistência em tais situações possibilitaria a propositura de outras ações até que fosse acolhida sua pretensão,cumpre frisar que o entendimento manifestado na sentença consubstancia aplicação de tese repetitiva firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 104. Desta forma, eventual nova impetração com o mesmo objetivo encontraria idêntico óbice no referido entendimento repetitivo.
8. Em síntese, não se trata de situação na qual esteja caracterizada tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte, tampouco má-fé processual.
9. Por conseguinte, deve ser aplicada a orientação que tem sido adotada por esta Terceira Turma(em exegese do quanto decidido pelo STF no Tema 530), posicionando-se pela possibilidade de desistência do mandado de segurança no caso concreto.
10. Cumpre assinalar também que, em que pese a tese paradigmática se refira apenas a sentenças que concederam a segurança, não se identifica qualquer óbice a que a desistência também ocorra em situações nas quais a sentença denegara a segurança.
11. Acerca dessa questão, cabe reiterar que esta Terceira Turma, no mesmo precedente mencionado acima, manifestou entendimento de que a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n.º 530/STF não traz qualquer impeditivo ao tipo de resultado de decisões prévias de mérito para fins de conferir ao impetrante o direito de desistir do mandado de segurança, a qualquer momento antes do término do julgamento (TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSANECESSÁRIA - 5002305-88.2020.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDODELGADO, julgado em 11/11/2024, Intimação via sistema DATA: 12/11/2024).
12. Agravo interno não provido”. (eDOC 21, p. 6-7)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts.  5º,  caput  e incisos XXXVI, LIII, LIV e LV; 93, IX; 146, III, a; 150, I; 153, V; e 154, I, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que o Supremo Tribunal Federal,  ao julgar o Tema 530, no âmbito da repercussão geral, firmou a tese de que é possível a desistência em mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a decisão de mérito, e independentemente da anuência da parte contrária.
Argumenta-se a necessidade de distinguir o caso dos autos em relação ao julgamento desse tema, uma vez que citado precedente tratou de writ no qual a segurança havia sido concedida. Aponta-se que, na hipótese, de outro modo, a decisão impugnada homologou desistência do mandamus apresentado após a prolação de acórdão que denegou a segurança. Afirma-se assim que a questão acerca da hipótese de o pedido de desistência ser apresentado após ter sido prolatada decisão de mérito desfavorável ao impetrante não foi detidamente abordada pela Corte nesse precedente.
Assevera-se que a Segunda Turma do STF, no MS 29.032 ED-AgR, posterior ao julgamento do Tema 530, não homologou a desistência de mandado de segurança de decisão denegatória por vislumbrar que, na hipótese, houve indisfarçável intenção de propor nova demanda.
Aduz-se que a partir da prolação da sentença de mérito, a manutenção de seus efeitos é de interesse não só do réu, que tem a seu dispor declaração favorável a suas posições jurídicas, como também do estado e da sociedade, a quem interessa a pacificação das controvérsias promovida pela formação da coisa julgada.
É o relatório.

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal no RE 669.367, no âmbito da repercussão geral, tratou da desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante.
Nessa oportunidade, esta Corte firmou a tese de que é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973. 
Eis a ementa desse julgado:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido”.
(RE 669.367, Rel. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30.10.2014)

Na hipótese, a parte sustenta distinção entre referido precedente, que tratou de writ no qual a segurança havia sido concedida, e o caso dos autos, no qual a decisão impugnada homologou desistência do mandamus apresentado após a prolação de acórdão que denegou a segurança. 
Com relação a esse ponto, a instância a quo assentou o seguinte:

“Embora os §§ 4º e 5º do art. 485 do Código de Processo Civil respectivamente estabeleçam que, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação,bem como que a desistência da ação somente poderia ser apresentada até a sentença, o Supremo tribunal Federal firmou entendimento paradigmático no sentido de que é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973 (Tese 530 - RE 669.367).
Portanto, há precedente de obrigatória observância pelos juízes e tribunais (art. 927, III, do CPC) a orientar que a desistência do mandado de segurança é possível a qualquer tempo, desde que antes do término do julgamento.
No caso concreto, a sentença julgou improcedente o pedido (segurança denegada), por considerar que a pretensão do contribuinte vai de encontro à orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 591.186 (Tema 104), no sentido de que é constitucional a incidência do IOF sobreoperações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
Conforme constou da decisão agravada, esta Terceira Turma tem se posicionado no sentido de que, enquanto passível a interposição de recurso, remanesce o direito à desistência do writ (TRF 3ªRegião, 3ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002305-88.2020.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em11/11/2024, Intimação via sistema DATA: 12/11/2024). Esta é a hipótese dos autos, visto que a apelação interposta pelo contribuinte encontrava-se pendente de apreciação, de modo a possibilitar aanálise do pedido de desistência do mandamus, pois não restou caracterizado o término do julgamento
Com relação à suscitada relativização desse entendimento, verifica-se que ela tem ocorrido no âmbito do STF somente nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual (RE 1176610 ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)”. (eDOC 21, p. 3-4)

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem homologou a desistência do mandado de segurança com fundamento no Tema 530 da repercussão geral, assentando a possibilidade da desistência do mandado de segurança a qualquer tempo, desde que antes do término do julgamento, visto que a apelação interposta pelo contribuinte encontrava-se pendente de apreciação.
Nesse contexto, assentou a possibilidade de relativização desse entendimento somente nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual
Inicialmente, registro que esta Corte já afastou a incidência da tese estabelecida no julgamento do Tema 530 quando o pedido de desistência tem exclusivo propósito de afastar decisões de mérito contrárias aos interesses do impetrante no julgamento do  julgamento do MS 29.253 AgR-ED. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do voto do Min. Teori Zavasck:

“1. (...) Não se desconhece, certamente, o precedente firmado no RE 669.367 RG (Rel. Min. Luiz Fux, redatora do acórdão a Min. Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/2014), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Todavia, no caso, muito mais que o interesse das partes, está em questão a própria seriedade da função jurisdicional e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É que o ato aqui atacado, emanado do Conselho Nacional de Justiça, foi objeto de questionamento perante esta Corte em inúmeros mandados de segurança semelhantes, tendo o Tribunal, invariavelmente, denegado a ordem, tanto no Plenário, quanto nas Turmas. O pedido de desistência, formulado após o julgamento do agravo regimental e da oposição dos embargos declaratórios, não traduz disposição da parte impetrante de se conformar com o entendimento pacificado pelo Tribunal. Pelo contrário, há indisfarçável intenção de propor nova demanda nas instâncias ordinárias (valendo-se do que decidiu o STF na AO 1706 AgR, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/12/2013, DJe de 18/2/2014, conferindo ao juízo de primeiro grau a competência para processar e julgar ações ordinárias referentes à matéria). Esse propósito, como afirmado, faz pouco caso da seriedade e da autoridade das decisões desta Suprema Corte sobre a matéria questionada, sem falar que prolonga indevidamente em prejuízo da efetividade da função jurisdicional e em benefício de quem, segundo orientação do Tribunal, não tem razão o desfecho da controvérsia, tantas vezes já enfrentada e decidida. O cenário abarcado pela tese definida no julgamento do referido RE 669.367 RG pressupõe a boa-fé processual e respeito à autoridade das decisões da Suprema Corte, as quais, como tem afirmado a jurisprudência do Tribunal, tendem a se revestir de manifesto caráter objetivo, produzindo efeitos expansivos para situações semelhantes. Não se pode acolher, por isso mesmo, pedidos de desistência de mandados de segurança com o indisfarçado objetivo de contornar a força e a autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.

Cabe ressaltar, do voto proferido pela Min. Rosa Weber no julgamento no Tema 530, que ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, de desistência do mandado de segurança, essa hipótese não se aplica “se já estiverem comprovados, no momento do pedido de desistência, os elementos subjetivo e objetivo configuradores da litigância de má-fé”.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. INADMISSIBILIDADE (RISTF, ART. 332). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO DO MÉRITO EM DUAS INSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 530. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado ampara-se na jurisprudência pacífica do STF, e, conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. 2. Desde o precedente o Tema 530 da repercussão geral, elevou-se significativamente o número de pedidos de desistência de mandados de segurança, já julgados por ambas as instâncias ordinárias com decisão de mérito desfavorável ao impetrante, com o único propósito dar ao autor uma nova chance de obter a tutela jurisdicional. 3. Inaplicabilidade do TEMA 530 (RE 669.367) de Repercussão Geral, que não autoriza o desprestígio e esvaziamento das decisões do Poder Judiciário, conforme destacado pela Ministra ROSA WEBER, ao afirmar que, ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, de desistência do mandado de segurança, essa hipótese não se aplica “se já estiverem comprovados, no momento do pedido de desistência, os elementos subjetivo e objetivo configuradores da litigância de má-fé”. 4. Impossibilidade de homologação do pedido de desistência em mandado de segurança somente para afastar decisões de mérito contrárias aos interesses do impetrante proferidas por ambas as instâncias ordinárias, sob pena de permitir à parte escolher quais decisões judiciais quer cumprir. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”.
(ARE 1.556.028 AgR-EDv-ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 31.3.2026)
Com efeito, não obstante as alegações da União, entendo que o assentado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, uma vez que concluiu pela sua relativização somente nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual, o que não teria ocorrido na espécie.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

 Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente